Tribunal: STF
Processo: AI 106071
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO, PARA CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE CONTRA O MESMO JULGADO
HAVIA SIDO INTERPOSTO.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO 'WRIT' NO TRIBUNAL 'A QUO'.
NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INSISTINDO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
SEGURANÇA, MAS QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O RELATOR DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDEROU PREJUDICADO ANTE O DESFECHO
DEFINITIVO DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICE, ADEMAIS, DO INCISO III DO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.